Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Conforme consta do despacho proferido pelo Exmo. Des. Plantonista, “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALSIRA LOURDES DE SA, em face de ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando ser empossada no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, para o qual foi aprovada por concurso público, e ser nomeada, assim como participar do respectivo Curso de Formação. Nas razões, em breve síntese, a Impetrante afirma que “o ato coator consiste na negativa de concessão de posse à Impetrante por ausência de documentação que não lhe poderia ter sido exigida, já que não estava inicialmente prevista em Edital e acabou sendo inserida por meio de retificação que levou a candidata a incorrer em erro, por culpa exclusiva da SEEDF”. Explica que “ao detalhar os cargos que seriam objeto de retificação, por meio do Edital n° 26 – SEE/DF (Anexo), o Secretário de Educação do Distrito Federal deixou de mencionar, tanto no preâmbulo quanto no título do item 2, o Cargo 37, para o qual a Sra. ALSIRA se inscreveu e foi aprovada. Assim, a candidata acreditou que nenhuma nova exigência teria sido prevista para esse Cargo.” Sustenta ser detentora do direito líquido e certo de ser empossada no cargo em questão, e que não se opõe à satisfação da exigência de apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar, necessitando, para tanto, da concessão de tempo hábil para sua obtenção, equivalente ao prazo médio de 180 (cento e oitenta) dias, conforme consulta telefônica realizada pela Impetrante perante entidades que ofertam esse curso. Aduz, ainda, que o exercício do cargo, nos moldes atuais, prescinde do Curso Técnico em Secretariado Escolar, uma vez que, com a publicação da Lei n. 7.142/2022, que alterou a nomenclatura do cargo e o art. 6° da Lei n° 5.106/2013, o requisito a ser exigido para a posse no cargo em referência passou a ser diploma de curso superior. Alega que possui diploma de nível superior em contabilidade e concluiu curso de nível superior em história, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a nova exigência legal. Por entender presentes os requisitos, requer, em tutela de urgência, que seja empossada no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional e que possa participar do respectivo Curso de Formação, “bem como que qualquer prejuízo que, eventualmente decorra de sua ausência no Curso de Formação, em momento anterior à concessão do pedido objeto deste Mandado de Segurança, deva também ser imputado à SEEDF” (ID Num. 45497903). A liminar não foi examinada em sede de plantão judicial em razão de não estar prevista no rol das medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste E. TJDFT É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. Para a concessão do efeito suspensivo, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, que é necessária a presença de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, sendo facultado, ainda, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, o edital do concurso previa: “2.1.2 CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO (...) CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar. "(Num. 45496112 - Pág. 8) Posteriormente, em 8/11/2016, houve a retificação do edital constando: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em atenção às impugnações ao Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, torna público seguinte: a) a retificação da remuneração de todos os cargos de que trata do item 2; b) a retificação dos requisitos dos cargos 4, 6, 7, 8, 16, 22, 26, 27 e 30; c) a inclusão do subitem 4.2; d) a retificação dos subitens 5.2.1, 6.4.8.2.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.12.1, 8.12.7, 9.1, 9.8.1, 10.3.1 e 14.7 Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados.” Ainda, no mesmo edital, ficou consignado: “CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar.” (Num. 45496113 - Pág. 2) - G.N. Neste ponto, argumenta a Impetrante que na parte inicial do edital não constava a alteração referente ao cargo 37, o que, a seu ver, constitui nulidade do referido edital. Contudo, verifica-se que no mesmo documento houve a alteração dos requisitos para o cargo de Técnico de Gestão Educacional, em prazo anterior à realização do concurso e principalmente bem anterior ao momento em que seria cobrada tal documentação, isto é, na posse, que foi praticamente 4 anos depois. Portanto, não verifico a referida nulidade em razão de uma irregularidade no caput do referido edital quando no inteiro teor da norma editalícia há disposição referente às alterações cobradas para o cargo. Tampouco assiste razão à Impetrante quando busca a concessão de prazo para cumprir referido item, porquanto a Impetrante teve tempo suficiente para providenciar a comprovação dos requisitos impostos pelo Edital, levando em consideração o lapso temporal em que o requisito foi exigido no edital e a posse. Destaco a própria descrição cronológica feita pela Impetrante: “2. Por meio do Edital n° 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas em cargos da carreira Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, estruturada na forma da Lei n° 5.106/2013, entre eles o cargo a que concorreu a impetrante, de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar. 3. Em 8 de novembro de 2016, o Edital n° 23 – SEE/DF foi retificado por meio do Edital n° 26 – SEE/DF, ocasião em que foram retificados os requisitos de alguns dos cargos previstos para esse Concurso. 4. Em 22 de setembro de 2017, por meio do Edital n° 70 – SEE/DF foi publicado o resultado final do Concurso, do qual contou o nome da impetrante. 5. Por meio do Edital n° 33 – SEE/DF, de 12 de julho de 2019, o prazo de validade do Concurso foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar de 26 de setembro de 2019. 6. Com a publicação da Lei n° 7.142/2022, a denominação do cargo a que concorreu a impetrante foi alterada para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, assim como o requisito a ser exigido passou de certificado de conclusão em nível médio para diploma de curso superior. 7. Em 8 de março de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n° 46, página 42, a nomeação dos candidatos desse Concurso para exercerem os respectivos cargos, dentre elas a nomeação da Sra. ALSIRA. Sendo que, na mesma data, foi publicado o Aviso n° 1/2023 – Orientações para posse, no site da SEEDF. Já em 27/03/2023, publicou-se o Aviso n° 03/2023 – Resultado da análise documental, que contempla a lista dos candidatos com pendência e informa acerca do seu encaminhamento por e-mail bem como que a data limite para a reparação da pendência ficou definida para o dia 31/03/2023, às 14 horas. 8. Em 15/03/2023, dentro do prazo previsto no Aviso n° 01/2023, ALSIRA apresentou a documentação requisitada em edital, a qual foi considerada incompleta. Assim, em 29/03/2023, a SEEDF enviou e-mail em que a informou acerca da pendência e a convocou para a apresentação da documentação faltante no prazo de 1 dia. 9. Em 30/03/2023, a impetrante se dirigiu ao local previamente definido para a apresentação da documentação pendente, ocasião em que foi informada que sem o certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar não seria possível tomar posse.” Vale ressaltar que a exigência disposta no edital se encontra em consonância com o disposto no Tema Repetitivo 1094, em que foi firmada a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. Sobreleva notar, contudo, que a Lei 7.377/1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de secretário, dispõe, em seu art. 2o, que são por ela abrangidos os Secretários Executivos (profissionais diplomados com curso superior) e os Técnicos em Secretariado (profissionais portadores de certificado de conclusão de curso técnico). Levando em consideração que as atribuições gerais previstas para o cargo de TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR se coadunam àquelas previstas no art. 5o da Lei 7.377/1985 para todos os técnicos em secretariado, importa observar que a Impetrante possui qualificação superior àquela exigida no edital para o cargo que pretende ser empossada. Por fim, mister ressaltar ainda que, posteriormente, a Lei n° 7.142/2022, que alterou a nomenclatura do cargo e o art. 6° da Lei n° 5.106/2013, passou a exigir para a posse no cargo em questão diploma de qualquer curso superior, o que demonstra que a Impetrante possui a habilitação exigida. No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJDF: Acórdão 1624756, 07200991220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1620057, 07181678620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estas considerações, defiro a liminar para determinar que a autoridade coatora dê posse à Impetrante, na condição sub judice, bem como promova sua participação em curso de formação, na mesma condição, até o julgamento do mérito do writ. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator